Tribunal: TJES
Processo: 5003632-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003632-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO E EXAME PRESENCIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública, deferiu tutela provisória determinando ao ente público a internação involuntária de pessoa com dependência química, às suas expensas, em clínica especializada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se a internação involuntária foi fundamentada em elementos técnicos idôneos, especialmente laudo médico circunstanciado com exame presencial, conforme exigido pela legislação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A legislação exige, para internação involuntária, a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado após avaliação clínica direta do paciente, demonstrando a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.
4.
No caso, o documento apresentado baseia-se apenas em relatos de familiar e relatório do CAPS, sem exame presencial, não demonstrando a imprescindibilidade da internação.
5.
A jurisprudência local orienta que medidas de internação compulsória devem ser excepcionais, precedidas de esgotamento das alternativas ambulatoriais e instruídas com prova técnica robusta.
6.
A decisão impugnada violou os princípios da legalidade e proporcionalidade, ao impor medida restritiva de direitos sem respaldo técnico mínimo exigido em lei e na jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento:
8.
A internação involuntária por dependência química exige laudo médico circunstanciado, com avaliação clínica presencial do paciente e comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas extra-hospitalares.
9.
É inválida a determinação judicial de internação baseada exclusivamente em relatos de terceiros e sem exame médico direto.
10.
Medidas excepcionais de privação de liberdade devem observar rigorosamente os requisitos legais, sob pena de afronta à legalidade e à proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisao agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (fls. 01-05 do evento 12583099), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, na ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do ente público ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
o médico psiquiatra Dr. Rodrigo de Oliveira Silva – CRM 520104493-1, atesta que o requerido Pedro necessita de tratamento em regime de internação involuntária, uma vez que o tratamento no CAPS tem se mostrado ineficaz no controle de dependência de múltiplas drogas.
” (fl. 03 do evento 12583099).

Por isso, determinou que o Estado do Espírito Santo “
providencie, às suas expensas, o tratamento em regime de INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA de Pedro Lucas da Silva Souza, independentemente da vontade deste, em clínica especializada no tratamento adequado de dependência de substâncias químicas, medida que deverá ser adotada no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)
” (fl. 04 do evento 12583099).

Inicialmente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil) e por ter sido cumprida a regra do art. 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que assiste razão ao inconformismo do ente público, porquanto a internação constitui medida excepcional que deve ser amparada em lastro probatório que não seja infirmado por outros elementos que coloquem em xeque a necessidade desse tipo extremo de tratamento.

Entendo que a internação de pessoas com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas, preferencialmente, deve ser precedida da avaliação por equipe multidisciplinar do SUS, porque configura a
ultima ratio
do tratamento dos alcoolistas.

O Conselho Nacional de Justiça, na III Jornada de Direito de Saúde, conferiu a seguinte redação ao enunciado nº 01:

A tutela individual para internação de pacientes psiquiátricos ou em situação de drogadição ocorrerá pelo menor tempo possível, sob estrito critério médico. As decisões que imponham tal obrigação devem determinar que seus efeitos cessarão no momento da alta concedida pelo médico que atende o paciente na respectiva instituição de saúde, devendo o fato ser imediatamente comunicado pelo prestador do serviço ao Juízo competente.

Nesta hipótese, o laudo médico (fl. 01 do evento 12583098) elaborado pelo Dr. Rodrigo de Oliveira Silva – psiquiatra – não tem o condão de demonstrar a imprescindibilidade da internação de Pedro Lucas da Silva Souza, visto que foi elaborado com base exclusiva em relatos de sua genitora e no relatório do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) acerca de falhas no tratamento ambulatorial (fl. 02 do evento 12583098).

O relatório do CAPS aponta que Pedro Lucas da Silva Souza já foi internado para o tratamento de transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID10 F19) e que não aderiu ao tratamento ambulatorial proposto pela unidade.

Ocorre que a internação compulsória para o tratamento de drogadição exige laudo médico circunstanciado com avaliação presencial que descreva pormenorizadamente as condições do paciente, sendo insuficiente determinar a medida com base exclusiva em relato de familiares, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – MEDIDA LIMINAR - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. O pleito formulado pela autora, mãe da paciente, encontra esteio na Lei nº 11.343/2006 e na Lei nº10.216/2001, que admitem a internação de toxicômanos e portadores de transtornos psiquiátricos por ordem judicial, de modo a resguardar a sua saúde e segurança, bem como de terceiros, assegurando tratamento adequado. 2. Todavia, para que se possa determinar a internação involuntária do indivíduo é necessária a existência de laudo médico circunstanciado que ateste a condição do paciente e a imprescindibilidade da referida internação, sendo ineficazes as demais possibilidades de tratamento menos gravosas, como o tratamento ambulatorial. É o que dispõe o art.6º da Lei nº 10.216/2001 e art.23-A, §§5º e 6º, da Lei nº 1.343/2006.
3. As informações contidas no laudo apresentado derivam apenas do relato prestado pela genitora do internando e não expressam a recomendação médica de internação do paciente, mas tão somente indicam a necessidade de avaliação do caso por autoridade competente.
4. Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003962-10.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA; Sessão de Julgamento: 04/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. EXAME PESSOAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para determinar a internação compulsória de paciente diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar em fase Hipomaníaca, em clínica especializada. O agravante alega ausência de laudo médico circunstanciado com exame presencial do paciente, requerido pela legislação, e pede a revogação da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a internação compulsória, especificamente a necessidade de laudo médico circunstanciado que justifique a medida extrema com base em avaliação direta e detalhada do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação aplicável (Lei Federal nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Lei Federal nº 11.343/2006, art. 23-A, §§ 5º e 6º) exige a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado após exame presencial do paciente, para internações compulsórias, de forma a comprovar a insuficiência de alternativas terapêuticas menos restritivas. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em casos análogos, considera imprescindível o laudo médico circunstanciado com avaliação presencial e detalhada das condições do paciente, não sendo suficiente um laudo baseado apenas em relatos de terceiros, conforme precedentes (TJES, AI nº 5003543-58.2022.8.08.0000; AI nº 5009905-42.2023.8.08.0000). 5.
No caso concreto, o laudo anexado não atende aos requisitos legais, pois foi elaborado com base em informações fornecidas por familiares, sem exame direto do paciente, o que impede a verificação da real necessidade da internação compulsória e da ausência de alternativas extra-hospitalares.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5014346-32.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 13/02/2025)

A ausência de um exame presencial do paciente compromete a verificação da real necessidade da medida, já que, em regra, a internação involuntária deve resultar de avaliação clínica direta e pessoal, e não exclusivamente de relatos de terceiros.

Saliento, ainda, que o artigo 4º,
caput
, da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ART. 4º DA LEI Nº 10.216/2001. AUSÊNCIA DE LAUDO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
1. A Lei nº 10.216 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 2. Não se vislumbra nos autos comprovação suficiente do quadro clínico do filho da Agravada.
3. No momento oportuno, através do aprofundamento da cognição, nada obsta que a Agravada junte outros elementos de provas que possam demonstrar a necessidade imperiosa de internação compulsória. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001189000191, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019)

Enunciado nº 116 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ – O pedido de internação compulsória somente será apreciado mediante comprovação de esgotamento de outros recursos com possibilidades de tratamento. A comprovação deverá ser feita por meio de laudo firmado por médico, com base em relatórios ou outros documentos indicando que os recursos extra-hospitalares foram manejados sem sucesso.

Pondero, ainda, que a decisão de primeiro grau, ao determinar a internação sem um laudo médico que atenda aos requisitos de circunstanciação e exame presencial, violou o princípio da legalidade e da proporcionalidade, gerando um risco de dano irreparável ao direito de liberdade do paciente e ao patrimônio do Estado.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.